Tribunal: TJDFT
Processo: 0769073-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para “CONDENAR o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 561,34, a título de dívidas de exercícios anteriores, consoante o documento de ID 187523458, Pág. 11”.

3. Nas razões recursais, o Distrito Federal pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição, porquanto a parte autora não comprovou causa suspensiva da prescrição, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/32. Argumenta que deve ser aplicado o Tema no 1.109 do STJ, no sentido de que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 59193022). O autor/recorrido pugna pela confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.

5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.

6. No caso, a Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu, em 26/10/2023, crédito salarial do autor no valor de R$561,34 (quinhentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), referente ao período de 05/2005 a 12/2005 (ID 59192908, pág. 1-3).

7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019, é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".

9. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.

10. Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo quinquenal e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito, emitida em 26/10/2023, referente ao período de 05/2005 a 12/2005, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.